Tribunal: STF
Processo: Rcl 51655
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo espólio de Lore Liese Sontag e por Margarethe Sontag, contra decisão da Décima Terceira Turma Recursal Federal da Seção Judiciária de São Paulo, proferida nos autos do Processo nº 0023582-07.2009.4.03.6301, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal, a decisão na ADPF nº 165 e a eficácia de determinação de suspensão nacional dos processos pela sistemática da repercussão geral, exarada nos RE nºs 591.797 (Tema 265 RG), 626.307 (Tema 264 RG), 631.363 (Tema 284 RG) e 632.212 (Tem 285 RG).



    Os reclamantes narram que o processo em referência nesta reclamatória consiste em ação judicial na qual exarada sentença julgando procedente pedido de pagamento de expurgos inflacionários provocados pelo Plano Collor I e II. Informam que o processo foi sobrestado em sede de recurso inominado, em atendimento á ordem de sobrestamento nacional de processos pela sistemática da repercussão geral.



    Alegam, entretanto, que após manifestada a ausência de interesse em celebrar acordo nos autos, a autoridade reclamada deu provimento ao recurso da Caixa Econômica Federal, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial. 



    Informam que, depois da interposição de sucessivos recursos, a autoridade reclamada persiste no não atendimento da ordem de sobrestamento de processos em que se debate expurgos inflacionários, exarada pelo STF nos paradigmas, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente ação constitucional.



    Requerem que seja deferido o pedido liminar para sobrestar o processo nos termos dos arts. 989, II, e 300 do CPC. No mérito pleiteiam a procedência da reclamação para “cassar a decisão reclamada e cumprir o determinado na ADPF 165, com o prosseguimento do feito nas instâncias inferiores, tendo em vista que o autor, ora reclamante, já consignou que não pretende aderir ao acordo”



    Pedem, ainda, a concessão do benefício da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita às reclamantes, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Observando a jurisprudência formada nesta Suprema Corte na qual se admitiu a condenação em honorários advocatícios em reclamação ajuizada sob a vigência da Lei nº 13.105/2015 (v.g. Rcl nº 24.417/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017 e Rcl nº 25.160/SP-AgR-ED, acórdão de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 8/2/2018), consigno que eventual debate acerca da existência ou não da situação de carência financeira da parte nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado nesta reclamatória e, por consequência, a exigibilidade de eventuais obrigações constituídas em seu desfavor deve ser instaurado no juízo responsável pela execução do processo em referência nesta reclamatória. 



    Passo à análise da reclamação.



    Aponta-se como paradigma a decisão proferida na ADPF 165 e os RE´s 591.797, 626.307, 631.363 e 632.212.



    Não obstante a ADPF nº 165 tenha indeferido o pedido de suspensão genérico trazido ao conhecimento da Corte, o qual, inclusive, relacionava-se a processos em fase de execução, entendo que subsiste a determinação de suspensão das ações em fase de conhecimento realizadas no âmbito dos temas 264, 265, 284 e 285 da sistemática da repercussão geral, devendo a presente ordem de sobrestamento ser analisada sob esta ótica.



    Com efeito, compulsados os autos, verifico que a discussão em trâmite no TRF3 trata dos expurgos inflacionários decorrentes dos valores não bloqueados do Plano Collor I (e-Doc 3, p. 153), controvérsia que está sendo analisada pelo Tema nº 265 da RG, de minha relatoria, no qual exarei ordem de sobrestamento nacional nos autos do RE nº 591.797/SP-RG, in verbis:



    “[...] Acompanho na íntegra o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, adotando-o como fundamento desta decisão, ao estilo do que é praxe na Corte, quando a qualidade das razões permitem sejam subministradas pelo relator (Cf. ACO 804/RR, Relator Ministro Carlos Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ 23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro Néri da Silveira, DJ 01/08/2000). 



          Assim sendo, é necessária a adoção das seguintes providências: 



    [...] 



    b) O sobrestamento de todos os recursos que se refiram ao objeto desta repercussão geral, excluindo-se, conforme delineado pelo Ministério Público, as ações em sede executiva (decorrente de sentença trânsita em julgado) e as que se encontrem em fase instrutória. 



    c) Limitar o objeto da suspensão dos recursos relativos aos expurgos inflacionários advindos, em tese, do Plano Collor I, especificamente no que concerne aos critérios de correção monetária introduzidos pelas legislações que editaram o Plano Collor I, de março de 1990 a fevereiro de 1991, aplicando-se a legislação vigente no momento do fim do trintídio (concernente aos valores não bloqueados), tendo em conta que somente em face desses é que se vincula o presente processo representativo da controvérsia, como bem anotou o parecer.



    Ante o exposto, determino a incidência do artigo 238, RISTF, aos processos que tenham por objeto da lide a discussão sobre os expurgos inflacionários advindos, em tese, do Plano Collor I, especificamente em relação aos critérios de correção monetária introduzidos pelas legislações que editaram o Plano Collor I, de março de 1990 a fevereiro de 1991, aplicando-se a legislação vigente no momento do fim do trintídio (concernente aos valores não bloqueados), em trâmite em todo o País, em grau de recurso, até julgamento final da controvérsia pelo STF. Não é obstada a propositura de novas ações, a distribuição ou a realização de atos da fase instrutória.



     Não se aplica esta decisão aos processos em fase de execução definitiva e às transações efetuadas ou que vierem a ser concluídas.” (DJe de 1º/9/2010)



    É verdade que, em decisão datada de 18/12/2017 (publicada no DJe de 1º/2/2018), foi determinado o sobrestamento do RE nº 591.797/SP-RG, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a fim de conferir tempo hábil aos interessados para, querendo, aderirem aos termos do acordo homologado no representativo da controvérsia constitucional submetida à repercussão geral.



    Não obstante já se ter exaurido o prazo de 24 (vinte e quatro) meses de sobrestamento do RE nº 591.797/SP-RG, permanece vigente a ordem de suspensão nacional dos processos sobre idêntica temática debatida no RE nº 591.797/SP-RG a fim de aguardar o julgamento do mérito do direito pelo STF na sistemática da repercussão geral, da qual foram excluídas somente “as ações em sede executiva (decorrente de sentença trânsita em julgado) e as que se encontrem em fase instrutória”, hipóteses em que não se enquadra o Processo nº 0023582-07.2009.4.03.6301 (em referência nesta reclamatória), porquanto em fase de conhecimento na segunda instância.



    Nessa perspectiva, em cognição sumária, tenho que a 13ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Terceira Região, Seção Judiciária de São Paulo, ao afastar o sobrestamento dos autos do Processo nº 0023582-07.2009.4.03.6301 para julgar o recurso inominado (e-Doc 3, p. 14), desrespeitou a autoridade do Supremo Tribunal Federal no que tange à ordem de suspensão nacional proferida no RE nº 591.797/SP-RG.



    Ante o exposto, defiro o pedido liminar para determinar o sobrestamento do trâmite do Processo nº 0023582-07.2009.4.03.6301 até o julgamento da presente reclamação (CPC, art. 989, II).



    Comunique-se com urgência.



    Notifique-se a autoridade reclamada para que preste as informações.



    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para apresentar contestação (CPC, art. 989, III). 



    Na sequência, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 19 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente